Tribunal: TJMT
Processo: 1018390-77.2021.8.11.0003
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1018390-77.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[JOAO THALIS SANTANA DA SILVA - CPF: 062.114.511-48 (APELANTE), LAURIENE SOUZA MENDES DA SILVA - CPF: 060.000.741-31 (ADVOGADO), SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI S/S LTDA - CNPJ: 01.894.432/0004-07 (APELADO), HENRIQUE KLOCH - CPF: 543.622.029-00 (ADVOGADO), HENRIQUE KLOCH - CPF: 543.622.029-00 (ADVOGADO), SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI S/S LTDA - CNPJ: 01.894.432/0004-07 (APELANTE), JOAO THALIS SANTANA DA SILVA - CPF: 062.114.511-48 (APELADO), LAURIENE SOUZA MENDES DA SILVA - CPF: 060.000.741-31 (ADVOGADO), JAURI DA ROZA - CPF: 029.617.169-77 (ADVOGADO), ANDRE RICARDO MUCHALSKI - CPF: 010.030.329-31 (ADVOGADO), JAURI DA ROZA - CPF: 029.617.169-77 (ADVOGADO), ANDRE RICARDO MUCHALSKI - CPF: 010.030.329-31 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.
E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
–
INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – COBRANÇA INDEVIDA – DOCUMENTO UNILATERAL INCAPAZ DE DEMONSTRAR A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO CONSUMIDOR NO CADASTRO DE INADIMPLENTES –
ÔNUS DA PROVA – INDENIZAÇÃO CABÍVEL – DANO MORAL – QUANTUM MANTIDO – RECURSOS DESPROVIDOS.

Na forma do art. 373, incisos I e II, do CPC, compete ao autor a prova constitutiva do seu direito e ao réu dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, ônus do qual não se desincumbiu a instituição educacional.

Os documentos unilaterais apresentados pela ré, sem qualquer aposição de assinatura do autor, não são provas suficientes para atestar a existência da relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do débito em questão ou mesmo da efetiva prestação de serviço, por tratar-se de prova unilateral.

A inscrição indevida do nome no cadastro de proteção ao crédito é suficiente para gerar o dano que deve ser reparado.

Evidenciado que o valor arbitrado na indenização por dano moral está em consonância com os critérios de razoabilidade recomendados pela doutrina e jurisprudência, e que atende aos objetivos da reparação civil, inibindo a repetição do abuso e confortando o lesionado, deve ser mantida a quantia fixada à luz do caso concreto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c dano moral movida por João Thalis Santana da Silva em face da Sociedade Educacional Leonardo da Vinci S/S Ltda. - UNIASSELVI, julgou procedente os pedidos iniciais para declarar inexistente o débito no importe de R$ 548,97 (quinhentos e quarenta e oito reais e noventa e sete centavos), referente ao contrato nº 2783210, condenando a ré no pagamento da importância de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de dano moral, bem como no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação.

Inconformada, a Sociedade Educacional Leonardo da Vinci S/S Ltda. recorre alegando, em suma, a regularidade da contratação dos serviços educacionais, uma vez que o autor confirmou a matrícula para o semestre de 2020/2. Aduz que a aceitação do contrato ocorreu de forma
online
, conforme previsão contratual, motivo pelo qual a instituição lançou as mensalidades escolares que não foram quitadas pelo autor. Sustenta ainda, a inexistência de dano moral, uma vez que não expôs o autor em situação de vergonha, vexame ou qualquer afronta ao direito da personalidade. Subsidiariamente, caso mantida a condenação pelo dano moral, requer a minoração do
quantum
.

Por outro lado, João Thalis Santana da Silva insurge-se contra o valor fixado a título de condenação pelo dano moral, postulando pela sua majoração.

Contrarrazões pela instituição de ensino (id. 129847482), na qual pugna pelo desprovimento do apelo. Por sua vez, o autor apresentou contrarrazões suscitando preliminarmente a ausência de dialeticidade e, no mérito, pelo desprovimento do recurso adverso (id. 129847483).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
João Thalis Santana da Silva
propôs ação declaratória de inexistência de débito c/c dano moral contra Sociedade Educacional Leonardo da Vinci S/S Ltda. – UNIASSELVI, aduzindo que foi surpreendido com a negativação indevida de seu nome determinada pela ré, em decorrência de contrato nº. 2783210, no valor de R$ 548,97 (quinhentos e quarenta e oito reais e noventa e sete centavos).

Afirma que procurou a instituição de ensino para buscar esclarecimentos, sendo informado que teria efetuado matrícula junto à instituição no curso de graduação em Administração. Todavia, assevera que jamais se matriculou, inclusive porque sequer concluiu o ensino médio.

Segue alegando que nunca usufruiu dos serviços oferecidos, não assistiu a nenhuma aula presencial ou mesmo pelo sistema EAD, tampouco recebeu acesso aos serviços da empresa, tendo em vista que nunca teve qualquer enlace contratual com a instituição de ensino. Logo, sustenta que não possui qualquer débito junto à Sociedade Educacional, sendo o valor cobrado indevido e a negativação de seu nome ilícita.

Devidamente processada a demanda, o douto magistrado
a quo
acolheu a pretensão formulada pelo autor, para declarar inexistente o débito no importe de R$ 548,97 (quinhentos e quarenta e oito reais e noventa e sete centavos), referente ao contrato nº 2783210, condenando a ré no pagamento da importância de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de dano moral, bem como no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação. (Id. 129847473).

Não concordando com o édito sentencial, recorrem ambas as partes.

A Sociedade Educacional Leonardo da Vinci S/S Ltda. recorre alegando, em suma, a regularidade da contratação dos serviços educacionais, para que o autor frequentasse o curso superior de Administração, recebendo registro acadêmico e dando aceite ao contrato e ao aditivo, confirmando a matrícula para o semestre de 2020/2.

Aduz que a aceitação do contrato ocorreu de forma
online
, conforme previsão contratual, motivo pelo qual a instituição lançou as mensalidades escolares e que não foram quitadas pelo autor. Assevera que o pedido de cancelamento da matrícula ocorreu em 31.08.2020, sendo aceito pela instituição educacional, mas cobrou a multa contratual de 30% das mensalidades vincendas até o final do semestre.

Segue defendendo a inexistência de dano moral, uma vez que não expôs o autor em situação de vergonha, vexame ou qualquer afronta ao direito da personalidade. Subsidiariamente, caso mantida a condenação pelo dano moral, requer a minoração do
quantum
imposto no ato sentencial. (id. 129847475).

Por sua vez, João Thalis Santana da Silva insurge-se contra o valor fixado a título de condenação pelo dano moral, afirmando que a instituição de ensino negativou de forma ilegítima o seu nome, decorrente de débito inexistente no importe de R$ 548,97 (quinhentos e quarenta e oito reais e noventa e sete centavos).

Sustenta que sofreu enorme angústia, transtorno, humilhação, ansiedade, desprestígio que maculou sua honra, afetando a sua paz e dignidade, motivo pelo qual a decisão deve ser reformada para majorar o
quantum
indenizatório ao valor sugerido de R$ 10.000,00 (dez mil reais) – id. 129847479.

Pois bem. Verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Nas contrarrazões, o autor pleiteia preliminarmente pelo não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, nos termos do art. 1.010, inc. III, do CPC.

Sem razão. Basta uma simples leitura das razões recursais para constatar que a empresa ré dirigiu o seu inconformismo contra a r. sentença, sendo de clareza solar que a matéria ventilada na peça recursal guarda relação com a fundamentação do
decisum
.

Logo,
afasto a preliminar
.

Superada essa matéria, por questão de lógica processual, passo a análise do recurso interposto pela Sociedade Educacional Leonardo da Vinci S/S Ltda. – UNIASSELVI, uma vez que sustenta a regularidade da contratação e a inexistência do dano moral.

De proêmio,
mister
se faz constar que para configurar a responsabilidade civil por dano causado, necessário a verificação do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o resultado danoso, no caso, pautando na ligação entre a má prestação do serviço pela instituição de ensino, configurado na cobrança indevida de valores, bem como pelos transtornos gerados em decorrência dessa conduta, como a inscrição do nome do apelante no cadastro do SPC/SERASA (id. 129847436).

Compulsando os autos, resta evidente que não há lastro probatório mínimo de que o autor tenha contratado qualquer serviço educacional oferecido pela instituição de ensino, mormente pelo fato de que os documentos apresentados terem sido produzidos de forma unilateral, não havendo razão para a existência de débitos em seu nome.

Digo isso, porque poderia a sociedade educacional ter se acautelado em apresentar o contrato de prestação de serviços assinado pelo apelado, ônus do qual não se desincumbiu, não juntando qualquer documento pessoal do autor, histórico escolar ou de conclusão do ensino médio.

Destaco que os documentos acostados à contestação, quais sejam, contrato de prestação de serviço educacional (id. 129847452) e termo aditivo ao contrato de prestação de serviços educacionais (id. 129847450), estão sem qualquer aposição de assinatura do autor, n
ão sendo considerados aptos
à comprovação da relação jurídica, porque são provas produzidas unilateralmente.

Nesse passo,
data vênia
, não há como considerar a regularidade da contratação, tendo em vista que a instituição de ensino não juntou aos autos quaisquer documentos aptos a comprovar a contratação do serviço que deu origem à negativação.

Outrossim, resta incontroverso que o autor teve seu nome inscrito no SPC/Serasa, em razão de suposta dívida com a empresa ré.

Deste modo, se retirarmos a conduta imputada como causadora do dano, certo que este desapareceria, ensejando concluir pela existência do elo entre a conduta da sociedade educacional e o dano sofrido pelo autor.

Por conseguinte, não há falar em exercício regular do direito, haja vista que, repiso, os documentos trazidos à baila para comprovar a existência do suposto débito foram produzidos de forma unilateral, não tendo o condão de libertar do ônus imposto pelo o art. 373, inc. II, do CPC.

Destarte, na espécie, não se faz necessário qualquer outra prova para demonstrar o dano sofrido, uma vez que os fatos apresentados são mais do que suficientes para demonstrar o dano causado ao apelado.

De tal arte, de acordo com a legislação pátria, a apelante tem o dever de indenizar o apelado pelo dano extrapatrimonial sofrido.

Nesta trilha é o ensinamento do doutrinador Silvio Rodrigues,
verbis
:

“A lei declara que, se alguém causou prejuízo a outrem por meio de ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, fica obrigado a reparar.”
(Direito Civil, vol. 4, Responsabilidade Civil, 20ª Ed., São Paulo: Editora Saraiva, 2003)

Logo, há de se concluir pela responsabilidade da apelante quanto ao dano sofrido pelo apelado, em razão do erro que cometeu, sendo imperiosa a condenação pelo dano moral.

Resta patente em nosso ordenamento jurídico que o dano moral advindo de inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito prescinde de comprovação, sendo denominado pela doutrina e jurisprudência de dano
in re ipsa
ou presumido.

Em caso semelhante, assim decidiu esta Câmara,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS – MATRÍCULA NÃO REALIZADA – COBRANÇA INDEVIDA DAS MENSALIDADES – CONSTATAÇÃO – NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – DANO MORAL IN RE IPSA
– QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO. “Embora não tenha sido expressamente contemplada no CPC, uma interpretação sistemática da legislação, inclusive do Código de Defesa do Consumidor (art. 6º, VIII) e da Constituição Federal, confere ampla legitimidade à aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, segundo a qual esse ônus recai sobre quem tiver melhores condições de produzir a prova, conforme as circunstâncias fáticas de cada caso, tudo nos termos de consolidado entendimento do STJ [...]” (STJ, REsp n. 1667776/SP, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 13-06-2017).

Não se desincumbindo a instituição de ensino do ônus probatório que lhe incumbia, comprovando a concretização da matrícula ou mesmo que houve frequência às aulas, a cobrança das mensalidades é indevida, de modo que a inscrição indevida do nome de consumidor em cadastros de inadimplentes, por débito inexistente, gera dano moral presumido (in re ipsa).

O valor da indenização deve ser mantido se não for demonstrada exorbitância ou desproporcionalidade em relação ao dano suportado em decorrência de inscrição indevida em cadastro restritivo de crédito.
(RAC n. 0001115-27.2017.8.11.0051, 3ª Câm. Direito Privado, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 07.08.2019 – destaquei).

Superada essa questão, passo a análise do
quantum
indenizatório, que foi objeto de recurso de ambas as partes.

Com efeito, é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de ser imensurável.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito à vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido, coibindo a conduta negligente do agente causador.

É sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, por ser de natureza subjetiva, não havendo valores preestabelecidos para cada caso.

Certo é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se, repiso, à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

No caso, à vista dos objetivos da reparação civil, entendo que deve ser mantida a quantia fixada no ato sentencial em R$ 8.000,00 (oito mil reais), porquanto observados os princípios da moderação e razoabilidade, e consentânea aos recentes julgados pátrios, além do que cumprirá a finalidade de inibir a entidade de ensino à repetição da falha no serviço, considerando-se a sua capacidade econômica.

Portanto, tenho que o togado
a quo
agiu com o costumeiro acerto, não merecendo reparos a sentença recorrida.

Pelo exposto conheço de ambos os recursos e lhes
NEGO PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022